Tribunal: TJPA
Processo: 0805230-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805230-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO NAZARE DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS.
O impetrante não juntou ao mandamus cópia da decisão de manutenção da medida cautelar, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é
paciente Diego Nazaré de Andrade,
na 35ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar i
mpetrado pelo advogado GUSTAVO NASCIMENTO BARBI, em favor de DIEGO NAZARÉ DE ANDRADE, com fundamento no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, e 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, contra ato JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

Alega o impetrante, em suma, que a prisão preventiva foi decretada pela autoridade impetrada em 11/09/2017, porém o mandato foi cumprido somente em 27/08/2021, ou seja, após 4 (quatro) anos, sem que tenha oferecido, durante todo o período, qualquer risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz que, requereram a revogação da prisão preventiva, porém o pedido foi indeferido. Sustenta que o paciente possui um filho deficiente que necessita de seus cuidados, motivo pelo qual pode ser substituída a sua prisão preventiva por domiciliar.

Diante disso, requer a concessão da liminar, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ou que que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, coube a Relatoria ao Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JINIOR, que indeferiu o pedido liminar (Id. 9124131) e determinou a solicitação de informações a autoridade impetrada.

O impetrante requereu a reconsideração da decisão com a consequente concessão da liminar pleiteada (ID – 9144452). Em decisão de ID. 9261192, indeferi o pedido de reconsideração.

A autoridade coatora prestou as devidas informações (Id.9314698):

“2.

O

paciente

foi

denunciado

em

18.09.2017

(28191508)

por

ter

infringido o artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II todos do CPB, vitimando, Izabelle Clarice de Holanda Cruz.

3.

A

denúncia

foi

recebida

em

25.09.2017

(28191510)

e

após

não

ter

sido

encontrado para ser citado pessoalmente, foi expedido edital de citação

(28191512) e em vista disso, suspenso o

processo

e o

curso

do

prazo

prescricional, ocasião em que, também, foi decretada a prisão preventiva

(28191513) em 13.03.2018.

4.

O réu constituiu Advogado com poderes para receber citação em 26.10.2018 (28191524), apresentando resposta a acusação em 28191525.

5.

O réu foi citado pessoalmente somente em 26.03.2019 (28191545).

6.

Ratificação do recebimento da denúncia em 17.07.2019 (28191560).

7.

Consta
em 33216232 comunicação de cumprimento do mandado de prisão em 27.08.2021.

8.

Audiência de instrução realizada em 18.11.2021 (41787783) e ausente as testemunhas do Ministério Público e da Defesa foi designado o dia 26.01.2022, sendo designado o dia 23.03.2022 ante a não realização da condução coercitiva de testemunhas.

9.

Em audiência realizada em 23.03.2022 (55097188) o réu foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do CPB,
tendo sido mantida a prisão em 55387315.

10.

A Defesa interpôs RESE e este Juízo manteve a decisão de pronúncia em 57785469."

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem (ID 9530514).

É o relatório.

VOTO

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que o impetrante não juntou ao mandamus cópia da decisão de manutenção da medida cautelar, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Isto porque, conforme descrito nas informações da autoridade coatora, verifica-se que o paciente já foi pronunciado, ocasião em que foi mantida a sua prisão, porém não foi juntado aos autos a sentença de pronúncia com vistas a demonstrar se os motivos determinantes que ensejaram a prisão ainda persistem.

Em situações como esta a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomendam o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Ante o exposto, não conheço do writ por falta de prova pré-constituída, em favor do paciente
Diego Nazaré de Andrade
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022